Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-35.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO IRREGULARMENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE EXECUTOU MANOBRA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), mais consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inexistência de culpa exclusiva; (ii) insuficiência probatória dos danos alegados; (iii) desproporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) subsidiariamente, possibilidade de a ré/recorrente indicar oficina mecânica de sua confiança para o conserto do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Segundo o contexto probatório, a trajetória do veículo conduzido pelo autor foi interceptada pelo veículo conduzido pela ré. As imagens gravadas no vídeo inserido indicam o momento da colisão dos veículos, retratando que o veículo da ré estava irregularmente estacionado em fila dupla e, ao executar manobra para sair do local e trafegar na via pública, a ré não observou as condições e o fluxo do trânsito e interceptou a trajetória do veículo do autor.
6. Conforme concluiu o juízo de origem: “Cabia à motorista do veículo que estava estacionado – ainda que parado na própria faixa de rolamento – verificar se podia de fato se deslocar naquele local.”.
7. Destarte, ao infringir o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997), a ré deu causa ao acidente de trânsito e deve responder pelos prejuízos causados ao autor.
8. No tocante aos danos materiais, a ré/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir o orçamento apresentado pelo autor/recorrido. Ressalte-se que, para fins de apuração da indenização por danos materiais, deve ser considerado o orçamento de menor valor apresentado, com especificação de peças, serviços e preços, em consonância com as avarias decorrentes da colisão, ainda que desacompanhado de nota fiscal ou recibo (Acórdão 1331036, 07021821020188070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Outrossim, deve ser assegurado ao proprietário do veículo danificado o direito de eleger oficina mecânica de sua confiança, cabendo à parte adversa a demonstração de que os reparos não têm nexo de causalidade com colisão ou que o valor cobrado é incompatível com o valor de mercado, situação não ocorrida na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão 1824270, 0701041-50.2023.8.07.0012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1331036, 07021821020188070003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14/4/2021; TJDFT, Acórdão 1824270, 0701041-50.2023.8.07.0012, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 04/03/2024.